Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AFETAÇÃO DA LEGÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
2. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.
3. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece incumbir à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Tendo a parte apresentado requerimento para produção de prova oral a fim de comprovar fato a ser demonstrado por prova documental, inexiste cerceamento de defesa quando a negativa do pleito é devidamente fundamentada.
5. À luz dos artigos 549 e 1.789 do Código Civil, é nula a doação que exceder metade do patrimônio entendido como parcela disponível no momento da liberalidade.
6. Ausentes provas hábeis a demonstrar a afetação da legítima, inviável o acolhimento de tese na qual se pleiteia a nulidade de doação pretensamente inoficiosa.
7. Recurso conhecido e não provido.